Tribunal: TJMT
Processo: 0037611-56.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0037611-56.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RITTER RABELO - CPF: 654.205.271-20 (APELANTE), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – IMPROCEDÊNCIA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – PRETENDIDO RECEBIMENTO INTEGRAL DA COBERTURA PARA INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE – DOCUMENTAÇÃO MÉDICA QUE ATESTA QUE A INVALIDEZ PERMANENTE E PARCIAL FOI ORIGINA POR DOENÇA DEGENERATIVA

– AUSÊNCIA DE COBERTURA – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que falar em recebimento da indenização securitária quando conclusivo o laudo pericial atestando a existência de invalidez permanente e parcial decorrente de doença degenerativa por inexistir na apólice cobertura para a hipótese.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
RITTER RABELO
contra a sentença proferida na
Ação de Cobrança de Indenização Securitária
, ajuizada em face de
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A
e

MAPFRE VIDA S/A
, que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a concessão da gratuidade de justiça à parte autora (ID 157535505).

Em suas razões recursais (ID 157535506), a parte recorrente alega ter comprovado nos autos de forma inequívoca a sua invalidez permanente decorrente do acidente narrado na inicial, bem como o nexo causal, fazendo jus à integralidade do valor para cobertura invalidez permanente por acidente.

Aduz que o laudo pericial foi conclusivo ao confirmar a irreversibilidade das limitações apresentadas pelo apelante, o qual já sofre com a lesão há anos, sem qualquer perspectiva e melhora.

Assevera que o fato de o apelante ter sido declarado apto para o trabalho do ponto de vista meramente clínico não afasta o seu direito a receber a indenização securitária, pois evidente não possuir mais condições efetivas para o serviço que exercia e para o qual se preparou.

Afirma que não há razão para o pagamento não ter sido realizado, ou melhor, se há algum motivo é única e exclusivamente para prejudicar o segurado em benefício financeiro das seguradoras, pois se trata de questão objetiva, devendo as cláusulas contratuais serem interpretadas em favor do segurado, nos termos do que dispõe o CDC.

Ao final, prequestiona a matéria.

Assim, requer a reforma da sentença para que seja julgada procedente a pretensão autoral com a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária no valor integral previsto na apólice do seguro.

A
MAPFRE VIDA S/A
apresentou contrarrazões no ID

157535509, requerendo o desprovimento do recurso, além de prequestiona a matéria. Alternativamente, requereu, em caso de condenação, que seja considerado no cálculo indenizatório o percentual de debilidade apresentada pelo perito para o segmento corporal comprometido.

No ID 157535514 a
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A
juntou suas contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso, além de prequestiona a matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte autora
RITTER RABELO
ajuizou
Ação de Cobrança de Indenização Securitária
em face de
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A
e
MAPFRE VIDA S/A
,
sustentando, em síntese, ser militar do Exército Brasileiro, tendo aderido ao contrato de seguro de vida logo que entrou no serviço militar porque sua atividade era de risco.

Em sua inicial (ID 157538486 – fls. 01/11), alegou que o contrato de vida previa cobertura para morte, morte acidental, invalidez permanente por acidente e invalidez permanente total por doença.

Aduziu ter sofrido um acidente em 27/11/2014 quando estava na carroceria de uma viatura 6TON no momento em que passavam por um terreno irregular que causava solavancos por toda carroceria, até que o banco do veículo atingiu suas costas, sendo então encaminhado à sessão de saúde do batalhão.

Sustentou ter sido submetido a tratamento conservador, com afastamento das atividades de impacto e, de acordo com o laudo expedido pelo médico ortopedista a sequela se consolidou, acarretando incapacidade definitiva para a atividade militar em razão da perda funcional dos membros inferiores em caráter definitivo, vindo a licenciar-se das atividades, motivo pelo qual ingressou com a presente demanda requerendo a condenação das seguradoras de forma solidária ao pagamento da indenização securitária por invalidez por acidente e, subsidiariamente, ao pagamento de indenização por invalidez por doença, além do pagamento do ônus sucumbencial em sua integralidade.

Após o andamento normal do feito, sobreveio a sentença de improcedência dos pedidos formulados na inicial, nos termos já relatados.

Inconformada, recorre a parte autora, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia se refere à alegada existência de invalidez permanente decorrente de acidente a justificar a condenação das seguradoras ao pagamento da verba indenizatória constante do contrato de seguro de vida.

Tendo em vista que o contrato em questão está incluído no rol daqueles denominados de adesão, aos quais se aplica o CDC em virtude da expressa previsão do serviço securitário (art. 3o, §2o, do CDC), suas cláusulas devem ser analisadas pelo prisma mais favorável ao consumidor, como preceitua o art. 47 do CDC, afastando as que porventura sejam abusivas.

Partindo dessa premissa, a discussão cinge-se à existência ou não de cobertura na apólice para a situação narrada pela apelante, já que na sentença ficou consignado que não restou comprovada a existência de invalidez decorrente de acidente a justificar o pagamento da indenização securitária requerida.

Da análise dos autos, verifica-se que de fato, a parte autora possuía contrato de seguro de vida em grupo com cobertura para:

a)

Morte Natural – 160.468,24 (cento e sessenta reais quatrocentos e sessenta e oito reais e vinte e quatro centavos);

b)

Morte acidental – R$ 320.936,48 (trezentos e vinte mil novecentos e trinta e seis reais e quarenta e oito centavos);

c)

Invalidez Permanente por Acidente até – R$ 320.936,48 (trezentos e vinte mil novecentos e trinta e seis reais e quarenta e oito centavos);

d)

Invalidez Funcional Permanente Total por Doença – 160.468,24 (cento e sessenta mil quatrocentos e sessenta e oito reais e vinte e quatro centavos);

e)

Cláusula Complementar de Cônjuge – Morte – R$ 80.234,12 (oitenta mil duzentos e trinta e quatro reais e doze centavos);

f)

Cláusula Complementar de Filho – Morte – 0a 18 anos – R$ 1.957,00 (mil novecentos e cinquenta e sete reais).

Extrai-se ainda dos autos ser fato incontroverso a contratação do seguro, bem como o acidente narrado na inicial, restringindo-se a discussão em verificar se a invalidez apresentada pelo apelante possui ou não cobertura para o seguro contratado e representado pela apólice de no 930.4529 – SUBGRUPO 5, com vigência individual iniciada em 25/09/2014 e término em 24/09/2022 (ID 157538486).

Analisando o atestado médico emitido pelo Complexo Hospital São Mateus em 18/12/2014, constata-se que o apelante se encontrava a época em tratamento clínico com o médico Ortopedista e traumatologista Dr. Fabio Peres de Mendonça CRM/MT 5954 devido rupturas discais de L4 e L5 e L5 e S1, sendo necessário o afastamento por tempo indeterminado de suas funções para melhor condição de tratamento clínico a fim de evitar piora do quadro (ID 157538486).

O resultado da ressonância magnética realizada em 11/04/2013 registrou ser o apelante portador de
“desidratação dos discos intervertebrais lombares”, “abaulamento da borda posterior dos discos intervertebrais L1-L2, L2-L3, L4-L5 E L5-S1, mais evidente nos dois últimos, promovendo leve impressão sobre o saco dural em todos os níveis e reduzindo dimensões de forames de conjugação em L4-L5 E L5-S1”
, além de
“espondilose lombar”.

O relatório da ressonância magnética realizada em 17/12/2014 apresenta em sua conclusão que o apelante apresentava
“alterações degenerativas espondilodiscais difusas tendo como achados mais significativos abaulamentos discais difusos em L1-L2, L4-L5 e L5-S1 que apresenta roturas de fibras do anel fibroso, sem sinais de conflito radicular”
, além de
“atropatia incipiente em nível de L4-L5 sem fenômenos hipertróficos”.

O laudo pericial de ID 157538496 – fls. 32/57 consignou que o apelante é portador de doença degenerativa caracterizada como espondilodiscais e artropatia em coluna lombar, de cunho provavelmente genético e que se agrava com a realização de atividades físicas forçadas e repetitivas, o que a caracteriza como doença ocupacional, a qual poderia ter seu curso lentificado com invalidez incapacitante laboral tardia, porém o acidente de trabalho lesionou a mesma estrutura da coluna vertebral, o que levou ao agravamento do quadro com déficit funcional da coluna vertebral e membro inferior esquerdo, conforme imagem abaixo:

Desta forma, conclui-se que o quadro de invalidez apresentado pelo apelante corresponde à INVALIDEZ LABORAL PARCIAL E PERMANENTE.

Assim, comparando a invalidez apresentada pelo apelante e as coberturas previstas na apólice de seguro no 930.4529 – SUBGRUPO 5, com vigência individual iniciada em 25/09/2014 e término em 24/09/2022 (ID 157538486) constata-se a inexistência de cobertura para a hipótese.

Isso porque, a invalidez é decorrente de doença e não do acidente narrado na inicial, sendo o acidente apenas fator agravante da condição apresentada pelo apelante.

Além disso, a cobertura para invalidez funcional deve ser TOTAL e permanente, tendo o apelante sido diagnosticado como portador de invalidez PARCIAL não há como acolher a sua irresignação.

Ademias, verifica-se a existência de cláusula expressa no sentido de que estão excluídos da cobertura para invalidez funcional total por doença as hipóteses em que ocorrem o agravamento da doença por trauma, conforme condições gerais de ID 157538490 – fl. 03.

Portanto, o desprovimento do recurso é medida que impõe, pois embora apresente invalidez por doença, esta não se enquadra nas coberturas contratadas.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
. Deixo de majorar os honorários recursais tendo vista a ser a parte apelante beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2023